Tribunal: STF
Processo: HC 163778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas copus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Condenação por furto duplamente qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do CP) e associação criminosa qualificada (art. 288, parágrafo único do CP). 4. Pretensão de desclassificação, absolvição e revisão de dosimetria. 5. Prestação jurisdicional exercida pelas instâncias antecedentes ao seu tempo e modo, não se tratando de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. 6. Determinação, pelo STJ, que o Tribunal local refaça a dosimetria em relação ao crime de associação criminosa qualificada, pendente de cumprimento. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.